Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704340-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE PEREIRA PINTO AGRAVADO: AMAURI DE JESUS BUANI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLARICE PEREIRA PINTO contra decisão da Sexta Vara de Família de Brasília que, em autos de cumprimento de sentença ajuizada em face de AMAURI DE JESUS BUANI, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, reconheceu o excesso à execução, julgou procedente a impugnação e condenou o exequente ao pagamento de honorários ao patrono da executada em 10% do excesso. O processo foi incluído em pauta para julgamento na 13a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início no dia 19/04/2023 e término no dia 27/04/2023. A autora requer a desistência do recurso (ID 45739642). Determino a retirada do processo de pauta, em face do pedido de desistência. À Secretaria para providências. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator